Tribunal: CARF
Processo: 10340.721301/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei. Tendo sido o procedimento fiscal realizado na forma prevista na legislação de regência, não há que se falar em qualquer ofensa aos princípios da legalidade e finalidade.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA LEI No 10.101/00. NORMA ISENTIVA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de PLR não integram o salário de contribuição se, e somente se, forem observados os requisitos constantes da Lei no 10.101/00, entre eles, a exigência da existência de regras claras e objetivas sobre as metas a serem alcançadas.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS/PLR. NEGOCIAÇÃO. SINDICATO. BASE TERRITORIAL.
O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empresa não se aplica a empregados de categorias e localidades não abrangidas pelos limites de representação das entidades sindicais que participaram da negociação. Impossibilidade de estender a eficácia do acordo coletivo para trabalhadores que prestam serviços em município que ultrapassa os limites territoriais de representação da entidade sindical que participou da negociação coletiva.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação no lucro prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a administradores contribuintes individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias.
AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
Não há, na Lei no 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. No entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR preceda os fatos que se propõe a regular, ou que a sua assinatura seja realizada com antecedência razoável ao término do período de aferição, pois o objetivo da PLR é incentivar o alcance dos resultados pactuados previamente.
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título de PLR.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA. DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. O descumprimento do § 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que descreve a vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição previdenciária em relação a todos os pagamentos feitos a título de PLR.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTOS A SEGURADOS EMPREGADOS DESLIGADOS. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PERIODICIDADE.
O valor pago ao segurado empregado no ato da rescisão contratual, a título de PLR proporcional ao período trabalhado, nos termos da legislação trabalhista, não deve ser computado para fins de pagamento em mais de duas vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a um trimestre civil.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721301/2021-14
ACÓRDÃO
2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENAULT DO BRASIL S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigido nos termos da Lei. Tendo sido o procedimento fiscal realizado na
forma prevista na legislação de regência, não há que se falar em qualquer
ofensa aos princípios da legalidade e finalidade.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DISPOSIÇÕES CONSTANTES
DA LEI No 10.101/00. NORMA ISENTIVA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de PLR não integram o salário de contribuição se,
e somente se, forem observados os requisitos constantes da Lei no
10.101/00, entre eles, a exigência da existência de regras claras e objetivas
sobre as metas a serem alcançadas.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS/PLR. NEGOCIAÇÃO.
SINDICATO. BASE TERRITORIAL.
O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empresa não se
aplica a empregados de categorias e localidades não abrangidas pelos
limites de representação das entidades sindicais que participaram da
negociação. Impossibilidade de estender a eficácia do acordo coletivo para
trabalhadores que prestam serviços em município que ultrapassa os limites
territoriais de representação da entidade sindical que participou da
negociação coletiva.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
2
A participação no lucro prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a
administradores contribuintes individuais integra a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias.
AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE
APURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
Não há, na Lei no 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o
ajuste de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso
concreto. No entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR
preceda os fatos que se propõe a regular, ou que a sua assinatura seja
realizada com antecedência razoável ao término do período de aferição,
pois o objetivo da PLR é incentivar o alcance dos resultados pactuados
previamente.
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título
de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende
aos requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O
descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da
contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a
título de PLR.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. O descumprimento do
§ 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que descreve a vedação do
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior
a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica
incidência de contribuição previdenciária em relação a todos os
pagamentos feitos a título de PLR.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
PAGAMENTOS
A
SEGURADOS EMPREGADOS DESLIGADOS. RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO. PERIODICIDADE.
O valor pago ao segurado empregado no ato da rescisão contratual, a título
de PLR proporcional ao período trabalhado, nos termos da legislação
trabalhista, não deve ser computado para fins de pagamento em mais de
duas vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a um trimestre
civil.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
3
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares do recurso voluntário. No mérito: (i) por voto de qualidade, dar-lhe provimento
parcial para excluir da base de cálculo do lançamento os pagamentos de PLR a empregados
desligados, nos termos do voto vencedor. Vencidos o Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de
Paula (relator) e os conselheiros José Márcio Bittes e Carlos Marne Dias Alves, que negaram
provimento; e (ii) por maioria de votos, negar provimento às demais matérias. Vencido o
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto que deu provimento parcial para manter no auto de
infração apenas as parcelas de PLR que ultrapassem a periodicidade legal, relativamente aos
segurados empregados. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex
Friess.
Sala de Sessões, em 11 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Carlos
Eduardo Avila Cabral (suplente convocado) e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro Yendis Rodrigues Costa, substituído pelo conselheiro Carlos Eduardo Avila Cabral.

Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
4
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por RENAULT DO BRASIL S.A, contra
acórdão no 109-012.376 – proferido pela 7a TURMA/DRJ09 , que julgou improcedente a
impugnação apresentada para manter o crédito tributário de Contribuição Previdenciária,
referente a incidentes sobre pagamentos de participação nos lucros e resultados - PLR, no período
de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, no montante de R$ 14.164.942,38 (quatorze milhões,
cento e sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos),
acrescido da multa prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, no valor total de R$ 10.623.706,57
(dez milhões, seiscentos e vinte e três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e sete centavos),
mais juros no montante de R$ 2.654.416,46 (dois milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil e
quarenta e seis centavos), totalizando o valor do débito em R$ 27.443.065,41 (vinte e sete milhões
quatrocentos e quarenta e três mil sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos).
De acordo com informações do Relatório Fiscal (fls. 33/66), a fiscalização constatou
que a empresa realizou mais de um pagamento de participação nos lucros e resultados - PLR no
mesmo trimestre civil e/ou mais de dois pagamentos no mesmo ano civil, infringindo o disposto
no artigo 3o, §2o, da Lei no 10.101/2000.
Além disso, verificou-se que, para os estabelecimentos com CNPJs
00.913.443/0002-54 e 00.913.443/0006-88, não foram firmados acordos coletivos que
estabelecessem as regras, mecanismos de aferição, periodicidade, vigência e demais requisitos
necessários para a validade dos pagamentos de PLR, já que os acordos coletivos firmados pela
matriz não incluíam essas filiais.
Por fim, a fiscalização identificou que a empresa pagou PLR a contribuintes
individuais, como diretores não-empregados e membros do conselho de administração, sem
realizar o devido recolhimento das contribuições previdenciárias, contrariando a legislação que
não isenta esses beneficiários da contribuição. Essas irregularidades podem acarretar em
penalidades e obrigam a empresa a rever seus procedimentos internos para assegurar
conformidade com as exigências legais vigentes.
Em resposta, o contribuinte apresentou Impugnação em 08/11/2021, abordando
vários pontos principais. Preliminarmente, alegou que a PLR não constitui uma isenção tributária,
mas sim uma imunidade prevista constitucionalmente, desvinculada da remuneração e, portanto,
não sujeita a contribuições previdenciárias. Destacou que a PLR é um direito social garantido
constitucionalmente, sem caráter remuneratório, e que a Lei no 10.101/00, como norma
infraconstitucional, não pode restringir a eficácia desse direito.
No mérito, argumentou que os pagamentos foram realizados em conformidade
com a Lei, incluindo acertos proporcionais em rescisões contratuais, respeitando a periodicidade
legal. Explicou que a PLR proporcional foi paga corretamente em rescisões, conforme a Súmula
451 do TST, e que os pagamentos relativos a exercícios fiscais distintos não violam a periodicidade
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
5
prevista na Lei no 10.101/00. Além disso, afirmou que os acordos coletivos firmados pela matriz
abrangem as filiais, cumprindo os requisitos legais, e que diretores e conselheiros estão
igualmente cobertos pela imunidade da PLR.
Subsidiariamente, o contribuinte destacou que o art. 28, §9o, da Lei no 8.212/1991
não exclui a aplicação de exceções a diferentes tipos de trabalhadores, incluindo os contribuintes
individuais.
Ressaltou ainda que a multa de 75% é desproporcional e deve ser afastada, pois não
houve postura fraudulenta, mas sim uma divergência de interpretação da legislação tributária. Por
fim, pediu o cancelamento do auto de infração e da multa aplicada, defendendo que os valores
pagos a título de PLR não estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Em suma, a Impugnação buscou refutar as alegações da autoridade fiscal,
defendendo que a participação nos lucros e resultados (PLR) não configura remuneração e,
portanto, não deveria ser sujeita a contribuições previdenciárias. Argumentou que a PLR é uma
imunidade constitucional garantida aos trabalhadores, desvinculada da remuneração regular, e
que as disposições da Lei no 10.101/00 e demais normas infraconstitucionais não têm o poder de
restringir esse direito.
A Decisão de primeiro grau (fls. 1.824/1.847) deu parcial provimento à Impugnação.
A DRJ, após se debruçar sobre os motivos de irresignação, prolatou Acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - PLR. LEI No 10.101/00.
Não integra o salário de contribuição a participação nos lucros e resultados da
empresa, quando pagas em conformidade com a Lei no 10.101/00.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS/PLR. NEGOCIAÇÃO. SINDICATO.
BASE TERRITORIAL.
O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empresa não se aplica
a empregados de categorias e localidades não abrangidas pelos limites de
representação das entidades sindicais que participaram da negociação.
Impossibilidade de estender a eficácia do acordo coletivo para trabalhadores que
prestam serviços em município que ultrapassa os limites territoriais de
representação da entidade sindical que participou da negociação coletiva.
PLR. INOBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA.
Na hipótese de haver pagamento da PLR em mais de duas parcelas, a
interpretação mais rigorosa da lei, é no sentido de que incide contribuição
previdenciária para o RGPS sobre todas as parcelas e não apenas sobre aquelas
que ultrapassarem o número de duas ( §2o, art.3o);
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
6
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DIRETORES NÃO EMPREGADOS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
O pagamento de participação nos lucros e resultados a diretores e a
conselheiros não empregados sujeita-se a incidência de contribuições sociais.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL MÍNIMO DE 75%. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE.
CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A multa de 75% (setenta e cinco por cento) é aplicável aos créditos tributários
constituídos de ofício pela autoridade fiscal pela falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos, independentemente da ocorrência de dolo ou fraude. A
alegação de que a multa de ofício aplicada, sobre os valores apurados das
contribuições sociais, é confiscatória e viola os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se
trata de exigência fundada em normas às quais o julgador administrativo é
vinculado, não lhe sendo permitido cancelar o valor da multa estabelecida na
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seu voto, a autoridade fiscal demonstra que a aplicação da multa está
respaldada pela legislação tributária vigente, destacando que a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável, conforme estabelecido no artigo 136 do
Código Tributário Nacional. Além disso, ressalta que a multa aplicada foi de 75% sobre as
contribuições lançadas, conforme previsto na legislação pertinente, não havendo agravamento da
mesma. O relator enfatiza que a ocorrência de dolo ou fraude, no caso, é irrelevante para a
aplicação da multa de ofício, a qual é vinculada à constatação da infração tributária.
Desse modo, concluiu que a multa foi aplicada corretamente, de acordo com os
dispositivos legais, e que não cabe à instância administrativa questionar a razoabilidade ou
proporcionalidade da penalidade, uma vez que sua competência se limita à aplicação da legislação
tributária vigente.
Assim, o voto do Julgador reforça a natureza vinculada da atividade administrativa
de lançamento, ressaltando que esta deve seguir estritamente a legislação tributária vigente, sem
espaço para interpretações subjetivas sobre a razoabilidade ou proporcionalidade das penalidades
aplicadas.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 1.871/1.894), no qual contesta
veementemente os fundamentos utilizados pela autoridade fiscal para embasar o lançamento
tributário. No referido recurso, são apresentados argumentos sólidos e detalhados, respaldados
por uma extensa análise técnica e jurídica, que buscam demonstrar a inadequação da tributação
sobre os valores pagos a título de PLR.
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
7
Em 27/09/2022 a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou
contrarrazões ao recurso voluntário (fls. 1.897/1.918), sustentando a validade da decisão recorrida
com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada. Nas contrarrazões, argumentou-
se que a participação nos lucros atribuída aos diretores não empregados constitui uma
remuneração pelo trabalho executado, sujeita, portanto, à incidência das contribuições
previdenciárias previstas na legislação pertinente.
Adicionalmente, ressaltou-se que a ausência de previsão específica para a exclusão
da PLR da base de cálculo das contribuições previdenciárias implica sua incidência sobre tais
valores. A Procuradoria destacou ainda que a interpretação adotada está em conformidade com a
jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal - STF e do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, conforme mencionado nos autos.
Diante disso, requereu-se que o recurso voluntário tivesse o provimento negado,
mantendo-se a decisão proferida anteriormente.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, Relator
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Preliminarmente
Inicialmente, em sede preliminar, a parte Recorrente suscita questões
constitucionais relativas ao tema. Alega que a CF/88, ao prever a PLR desvinculada da
remuneração, instituiu uma imunidade tributária, impedindo a incidência de tributos sobre a folha
de pagamento. Ao interpretar sistematicamente os artigos 7o, XI, 149 e 195, I da CF/88, aduz ficar
claro que a PLR não é remuneração, portanto, não pode ser tributada.
Nesse sentido, sustenta ser a imunidade tributária uma limitação constitucional ao
poder de tributar, e a PLR, por ser excluída da remuneração, não está sujeita às contribuições
previdenciárias. Prossegue, dispondo que a Lei no 10.101/00, que regula a PLR, deve ser
interpretada de forma ampliativa, visando efetivar o direito constitucional dos trabalhadores e
não restringi-lo, sendo desnecessária qualquer interpretação restritiva que caracterize a PLR como
uma isenção.
Com a devida vênia, não assiste razão à Recorrente.
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
8
Inobstante, ao contrário do alegado pela recorrente, o v. acórdão recorrido
apreciou expressamente os pontos levantados, levando em consideração tanto a legislação
aplicável quanto os princípios constitucionais pertinentes. A análise do acórdão mostrou que a
desvinculação da PLR da remuneração não configura imunidade tributária, mas sim uma proteção
ao direito dos trabalhadores, conforme delineado no art. 7o, XI, da CRFB/88. Ademais, a
interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais demonstrou que a
contribuição previdenciária incide sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, não
havendo exclusão expressa para a PLR.
Além disso, a Lei no 10.101/00, que regulamenta a PLR, não estabelece qualquer
norma que exclua expressamente a incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos a título de participação nos lucros. O acórdão também considerou a diferença entre
imunidade e isenção tributária, destacando que a imunidade depende de previsão constitucional
expressa, o que não é o caso da PLR. Assim, a interpretação da Lei deve ser feita de forma a
harmonizar o direito dos trabalhadores com as obrigações tributárias, sem conferir imunidade
indevida.
Adicionalmente, saliento que não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa
ou vício na fundamentação do v. acórdão recorrido.
O julgador está, portanto, correto ao considerar que a norma constitucional em
questão, referente à participação nos lucros para fins tributários, depende de regulamentação,
como já estabelecido pelo STF. Além disso, ressalta-se que a atividade de fiscalização tributária é
vinculada ao cumprimento das leis vigentes, não podendo questionar sua constitucionalidade.
Nesse sentir, advirto sobre o teor da Súmula CARF no 02, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Ademais, o artigo 26-A do Decreto 70.235/72 reforça essa vinculação, proibindo
órgãos de julgamento de afastar a aplicação de Leis em razão de inconstitucionalidade.
Assim, a análise deve se ater aos dispositivos da legislação ordinária, como o § 9o,
"j", do art. 28 da Lei 8.212/91, que estabelece que a exclusão da base de cálculo das contribuições
previdenciárias para a participação nos lucros só é válida se estiver em conformidade com a Lei no
10.101/2000, ambas em vigor e vinculativas para o presente julgamento administrativo.
Dessa forma, a rejeição da preliminar apresentada pela Recorrente se fundamenta
na ausência de nulidade conforme o art. 59 do Decreto-Lei 70.235/72, e na correta aplicação dos
dispositivos legais e constitucionais vigentes.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida.
Do mérito
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
9
Do objeto recursal
O cerne recursal reside em analisar os termos dos acordos coletivos, da
objetividade das normas e critérios e na discussão sobre a necessidade da participação dos
sindicatos de todos os municípios onde o recorrente possui agência na negociação dos acordos,
conforme exigido pela legislação pertinente. Também se destaca a diferenciação entre as figuras
dos segurados empregados e contribuintes individuais no que se refere ao pagamento da
Participação nos Lucros e Resultados - PLR, conforme estabelecido pela Lei no 10.101/2000.
Outro ponto de atenção é a argumentação sobre os requisitos dispostos na referida
lei para a concessão da PLR aos empregados, incluindo a necessidade de negociação prévia entre
empresa e empregados e a definição de regras claras e objetivas para a distribuição dos lucros.
Assim, o recurso voluntário aborda uma gama de questões que vão além da análise da multa com
base nos argumentos de caráter confiscatório, envolvendo aspectos jurídicos e procedimentais
relevantes para a decisão final do processo.
Visto isso, passo a fundamentar.
Das Considerações sobre a PLR associadas ao caso concreto
A participação nos lucros ou resultados, conforme previsto constitucionalmente, é
separada da remuneração, não sendo considerada de natureza salarial e não integrando o salário
de contribuição, desde que esteja em conformidade com a legislação específica.
Quanto à desvinculação da remuneração atribuída constitucionalmente à PLR,
assim dispõe o artigo 28, § 9o, alínea "j" da Lei no 8.212/91. Observe:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
A repercussão do pagamento desses valores em desacordo com a legislação
aplicável é estipulada no artigo 214, § 10o, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, estabelecido pelo Decreto n.o 3.048/99. Veja-se:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição: [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente: [...]
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica; [...]
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, em prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
10
Da mesma forma, os requisitos necessários para a caracterização da PLR estão
previstos no artigo 2o da referida lei. Observe:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada
pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Assim, o artigo 2o da legislação menciona que a participação nos lucros ou
resultados deve ser negociada entre a empresa e seus empregados, por meio de uma comissão
paritária ou convenção/acordo coletivo, com regras claras sobre direitos, periodicidade, vigência e
critérios como produtividade e metas. Além disso, o acordo deve ser arquivado na entidade
sindical dos trabalhadores.
Em suma, o referido artigo estabelece um processo de negociação entre
empregadores e empregados para determinar os critérios e condições da participação nos lucros
ou resultados, garantindo a transparência e a formalização desses acordos, bem como a
representatividade dos trabalhadores por meio de seus sindicatos.
Nesse sentido, os argumentos apresentados pelo Recorrente no respectivo Recurso
e reiterados ao longo de todo o procedimento fiscal evidenciam que a ação não ocorreu em
observância à legalidade, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais.
Inobstante tal fato, assevera-se que o Recorrente reitera todos os pontos
apresentados na Impugnação, os quais seguem abaixo. Observe:
a) Ausência de Violação ao §2a do art. 3a da Lei no 10.101/00: Obrigatoriedade dos
Pagamentos Realizados. Respeito à Periodicidade Legal. Não Descaracterização da Natureza da
Verba. Destaca-se que não houve violação ao referido dispositivo da Lei no 10.101/00, uma vez
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
11
que os pagamentos foram efetuados em conformidade com a legislação trabalhista e os acordos
coletivos firmados, respeitando a periodicidade legal e a natureza da verba paga;
b) Pagamentos efetuados a empregados desligados: Acerto da PLR no momento da
rescisão do contrato de trabalho, independente da data do pagamento anterior. Súmula 451 do
TST. Esclarece-se que parte dos pagamentos contestados pela Fiscalização refere-se à quitação
proporcional da PLR no momento da rescisão contratual, conforme estabelecido pela legislação
trabalhista e reforçado pela Súmula 451 do TST;
c) Pagamentos relativos a exercícios distintos: Desnecessidade de observância à
periodicidade prevista no art. 3o, § 2o, da Lei no 10.101/2000. Argumenta-se que os pagamentos
referentes a exercícios distintos não estão sujeitos à mesma periodicidade prevista na lei,
conforme estabelecido nos acordos coletivos e na legislação trabalhista vigente;
d) Abrangência dos Acordos Coletivos Firmados com a Entidade Representante da
Categoria, nos termos da Lei: Extensão dos Acordos Firmados pela Matriz a suas Filiais. Defende-
se a validade e abrangência dos acordos coletivos firmados pela matriz também às suas filiais,
garantindo assim a isonomia e a legalidade dos pagamentos realizados;
e) Não Incidência de Contribuições Previdenciárias sobre o Pagamento de PLR
feito aos Contribuintes Individuais: Argumenta-se que os pagamentos feitos aos contribuintes
individuais não estão sujeitos às contribuições previdenciárias, conforme previsto na legislação e
na jurisprudência pertinente;
f) Subsidiariamente: Natureza Confiscatória da Multa: Ofensa aos Princípios da
Razoabilidade, da Proporcionalidade e da Adequação. Por fim, questiona-se a proporcionalidade
da multa aplicada, alegando que sua imposição viola os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e adequação, sendo desproporcional e confiscatória.
No presente caso, percebo que os argumentos apresentados pela Recorrente
carecem de fundamentação jurídica sólida e comprovada e não são sustentáveis à luz da legislação
tributária vigente.
Primeiramente, a interpretação mais favorável ao contribuinte, conforme previsto
no art. 112, I, do CTN, deve ser aplicada apenas em casos de dúvida quanto à capitulação legal do
fato, o que não se verifica no presente caso, onde a legislação é clara quanto aos requisitos para
fruição do benefício relativo à PLR.
Analisando o caso em concreto, quanto à periodicidade dos pagamentos de PLR, a
Recorrente alega que os adimplementos realizados não excederam os limites legais permitidos,
pois ocorreram em eventos específicos, como rescisões contratuais ou referentes a períodos
distintos de exercícios civis. Dessa forma, não se enquadrariam na restrição de frequência
estabelecida pela legislação, a qual visa garantir a periodicidade mínima e máxima para a
distribuição desses benefícios aos funcionários.
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
12
Além disso, a parte recorrente aduz que respeitou a obrigatoriedade dos
pagamentos realizados, mantendo a natureza da verba de PLR. Que os pagamentos efetuados,
embora em frequência distinta, foram devidamente registrados e correspondentes aos períodos
trabalhados pelos empregados desligados, conforme previsto pela legislação trabalhista. Assim,
reforça-se a não descaracterização da natureza da verba, uma vez que os pagamentos foram
efetuados dentro dos parâmetros legais, respeitando a finalidade e os critérios estabelecidos para
a distribuição da Participação nos Lucros ou Resultados.
O julgador de 1o grau verificou que houve violação ao §2a do art. 3a da Lei no
10.101/00, referente à periodicidade dos pagamentos de PLR. Destacou-se que a interpretação da
empresa, de que os pagamentos não excederam os limites legais, não procede, uma vez que as
disposições contratuais não podem contradizer a lei, mesmo que aparentemente razoáveis.
O §° 2° do artigo 3° da Lei 10.101/2000 impede o pagamento de PLR em
periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes ao ano, o que impediria de
constituir sua própria PLR, sem assumir o risco, como de fato assumiu. Vide artigo em comento,
abaixo:
Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
.......
§2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
Dessa forma, a legislação estabelece claramente a frequência máxima dos
pagamentos de PLR, visando evitar que esses valores sejam utilizados para complementar a
remuneração mensal dos empregados. Somado à analise legal, o embasamento da Fiscalização
encontra guarida também na Nota Cosit no 89/2012. Senão vejamos:
Conclusão
33. Feitas estas considerações, reitera-se os termos e conclusões da Nota Cosit no
426 de 2011, sobre a matéria, acrescentando-se as ponderações apresentadas
nesta nota; 34. Quanto à necessidade de outros esclarecimentos mencionados na
Nota Cocaj no 01/2012, sobre a Lei no 10.101 de 2000, acrescenta-se que:
a) Na hipótese de haver pagamento da PLR em mais de duas parcelas, a
interpretação mais rigorosa da lei, mas que está justificada nesta nota, é no
sentido de que incide contribuição previdenciária para o RGPS sobre todas as
parcelas e não apenas sobre aquelas que ultrapassarem o número de duas (§2o,
art.3o);
Nesse sentido, os valores reclamados no crédito tributário devem ser integralmente
mantidos, conforme respaldo da Fiscalização e da Nota Cosit no 89/2012. A interpretação mais
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
13
rigorosa da Lei estabelece que a contribuição previdenciária incide sobre todas as parcelas pagas
em desacordo com a periodicidade legalmente estipulada, conforme §2o do art.3o da Lei no
10.101/00.
Desse modo, a análise dos documentos, em especial as convenções e acordos
coletivos relativos aos colaboradores da Renaut do Brasil (fls. 511/731), que subsidiaram os
pagamentos de PLR revela que houve uma violação direta à previsão legal de regência. Os
pagamentos realizados em frequência superior à permitida pela Lei não são considerados
equivocados, mas sim em desacordo com a legislação vigente.
Quanto à intenção de incidência retroativa da Lei no 14.020/20, prevista no art. 2o,
§8, inc. I e II, cujo texto original foi apresentado pela Medida Provisória no 955 (esta não
convertida em Lei), não se acolhe tal intento, posto que não se trata de norma expressamente
interpretativa, mas de legislação que inova o ordenamento servindo como marco normativo para
os casuísmos contemporâneos/posteriores a sua vigência/alteração. Assim, como o fato gerador
ocorreu no ano de 2017 e 2018, tal ato normativo não se aplica ao presente caso, visto que no art.
39 da referida consta claramente que a Lei 14.020/20, somente entrará em vigor da data de sua
publicação, vejamos:
§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o desta Lei
invalida exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim
entendidos:
(Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, no
mesmo ano civil; (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior
a 1 (um) trimestre civil do pagamento anterior.(Incluído pela Lei no 14.020, de
2020) (...)
Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Desse modo, corroborando com o entendimento do julgador de 1a instância, a
aplicação retroativa da Lei no 14.020/20 não se justifica no presente caso, uma
vez que o fato gerador ocorreu antes da sua vigência, conforme estabelecido pelo
art. 39 da referida Lei (fl. 1.835).
Enfim, o descumprimento do § 2o, do art. 3o, da Lei no 10.101, de 2000, que veda o
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de Participação nos Lucros
ou Resultados (PLR) em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no
mesmo ano civil, implica incidência de Contribuições Previdenciárias sobre todos os pagamentos
efetuados a esse título e não apenas sobre as parcelas excedentes.
Sendo assim, mantenho a decisão recorrida.
Do pagamento de PLR a Administradores não empregados
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
14
Como dito, o acórdão recorrido apenas ratificou o entendimento da D. Autoridade
Fiscal lançadora, segundo o qual os valores pagos a título de PLR a diretores e administradores não
empregados estariam sujeitos às Contribuições Previdenciárias e somente estariam desvinculados
da remuneração e fora do seu campo de incidência se destinados a segurados empregados.
Portanto, mais uma vez, sem razão a Recorrente, que argumenta equivocadamente
ao tentar diferenciar as figuras dos segurados empregado e contribuinte individual no contexto do
pagamento do PLR. Contrariamente ao alegado, a legislação previdenciária é clara ao definir as
obrigações tributárias de cada categoria de segurado.
O artigo 28 da Lei 8.212/91 estabelece claramente que o salário de contribuição
para o empregado inclui a remuneração auferida em uma ou mais empresas, enquanto para o
contribuinte individual abrange a remuneração obtida em uma ou mais empresas ou pelo
exercício de sua atividade por conta própria.
Nesse espeque, com base do artigo 114,§12, do RICARF, valho-me dos termos
lançados pelo julgador de primeira instância sobre o tema (fls. 1.839/1.840). Observe:
Da Diferenciação entre as figuras dos Segurados Empregado e Contribuinte
Individual. Pagamento do PLR. Esclarecimentos Preliminares
Preliminarmente, faz-se mister diferenciarmos, conceitualmente, as figuras dos
segurados empregados e dos segurados contribuintes individuais, mormente
quanto àqueles envolvidos no caso em testilha.
Assim, no tocante às circunstâncias fáticas emergentes dos autos, temos como
inconfundíveis tais figuras, haja vista que, prevê a lei, in verbis:
Lei 8.212/91
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
(...)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o
sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração
decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para
cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou
finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
15
direção condominial, desde que recebam remuneração; (Incluído pela Lei no
9.876, de 1999). (sem grifos no original)
Ainda como esclarecimentos preliminares, cumpre observar, a fim de espancar
qualquer dúvida remanescente acerca do assunto, os ensinamentos de Leandro
Paulsen:
A nova redação do art. 195, I, da CF, trazida pela EC no 20/98 com a
reestruturação do inciso mediante o acréscimo de alíneas, abrange também os
“demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa
física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício”.
Ou seja, a competência não se limita mais à instituição de contribuição sobre a
folha de salários, ensejando, agora, que sejam alcançadas também outras
remunerações pagas por trabalho prestado, que não necessariamente salários
nem necessariamente em função de relação de emprego.
Assim, também as remunerações a sócios-diretores (pró-labore), ..., estão sujeitas
a serem tributados como contribuição ordinária ou nominada de custeio da
seguridade social, ou seja, como contribuição já prevista no art. 195, I, a, da CF,
capaz de instituição mediante lei ordinária.
Na mesma esteira de diferenciação, imprescindível para o deslinde da questão
sub examine é a clara distinção entre a definição legal de salário de contribuição
para as espécies de segurados envolvidos, empregados e contribuintes
individuais. Assim, colacionamos as disposições normativas atinentes à questão
para, então, tecermos alguns comentários.
Lei 8.212/91.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
16
Dessa forma, os argumentos da Recorrente não se sustentam diante das
disposições legais que regem a matéria, confirmando a validade das exigências feitas pela
Fiscalização em relação ao correto enquadramento dos pagamentos de PLR.
Sem razão, então, o Recorrente quanto à participação do empregado nos lucros da
empresa e a extensão da previsão constitucional.
Da base territorial sindical
No que concerne à base territorial sindical, alegar que a limitação territorial da
abrangência sindical não é absoluta e que a participação dos empregados nos resultados da
empresa pode ser estendida a profissionais de bases territoriais distintas vai em desencontro ao
disposto na legislação e à interpretação consolidada dos tribunais.
Para efeitos de exclusão da base de cálculo de contribuição previdenciária é
inaplicável a extensão de acordo para pagamento de PLR a empregados sem a anuência do
sindicato da base territorial destes, em respeito aos princípios da unicidade sindical e ao da
territorialidade. Descumpridos os requisitos da lei 8212/91 quanto à participação do sindicato, não
é cabível a exclusão do valor pago a título de participação nos lucros ou resultados do salário de
contribuição para efeitos previdenciários.
A Lei 10.101/00 estabelece claramente que a negociação para a participação nos
lucros deve ser feita entre a empresa e seus empregados, mediante procedimentos específicos, os
quais não incluem a possibilidade de estender os benefícios a empregados não abrangidos pelo
sindicato signatário.
Ademais, ao contrário do argumento apresentado pela Recorrente sobre a
desnecessidade da participação dos sindicatos de todos os municípios onde o contribuinte possui
agências na negociação do acordo, a Fiscalização ressalta que a legislação é clara quanto à
exigência de negociação com os sindicatos de cada base territorial envolvida.
O Termo de Verificação Fiscal (fl. 46/48) evidencia que os acordos de PLR firmados
por sindicatos sem a devida legitimidade para representar os interesses dos empregados das filiais
em questão violam diretamente a Lei 10.101/00. Observe:
A despeito do intuito alegado pela contribuinte, na verdade o fato da RENAULT
estender o pacto negocial a estabelecimentos fora do âmbito de atuação sindical
é mera liberalidade, sem valor com vistas a pugnar por isenção tributária. E isso
mesmo existindo, como no caso, a anuência/conivência da entidade signatária,
uma vez que ela é parte ilegítima para pactuar para bases territoriais distintas.
Com efeito, seu procedimento se dá ao arrepio do Princípio da Territorialidade,
basilar no que se refere às relações negociais coletivas: no caso, entidades
sindicais situadas no Estado do Paraná, não possuem legitimidade para pactuar
cláusulas de qualquer ordem fora do seu âmbito territorial e laboral; nem
tampouco ACTs compactuados com entidades desse Estado (com abrangência na
região da “Grande Curitiba”), podem ser base normativa cogente para o
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
17
empregador justificar seu procedimento em estabelecimentos em São Paulo; em
especial, não é guarida com o fito de arguir pelo atendimento dos requisitos
fixados pela Lei no 10.101, de 2000, e o gozo da isenção decorrente de sua
observância. Repise-se, a extensão é mera liberalidade da contribuinte.
[...]
A despeito da adequação da entidade em questão para alguns dos
estabelecimentos da RENAULT, a ausência de pacto negocial assemelhado para os
demais estabelecimentos não permite a aplicação supletiva do ACT de PLR
firmado por entidade sindical que não tem legitimidade para representar os
interesses dos empregados nas demais “filiais”.
Assim, entendo que a não observância dessa condição (participação de entidade
sindical) configura uma falta passível de implicar a natureza remuneratória dos pagamentos
efetuados (afronta ao princípio da unicidade sindical), sujeitando-os à incidência de contribuição
previdenciária, conforme previsto no artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/91. Restou amplamente
demonstrado nos autos que os pagamentos efetuados a título de PLR não estão em consonância
com o artigo 2o da Lei no 10.101/00.
Em suma, os ACT de PLR firmados por entidade sindical que não tem legitimidade
para representar os interesses dos empregados das filiais 00.913.443/0002-54 e 00.913.443/0006-
88, na Lei 10.101/00 (participação do sindicado de cada base territorial), consequentemente, os
valores pagos a este título integram o salário-de-contribuição, nos termos do inciso I, do art. 28, da
Lei no 8.212/1991, ficando afastada a previsão da alínea “j”, do § 9°, deste mesmo dispositivo.
Neste sentido, já decidiu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. NEGOCIAÇÃO.
SINDICATO.
BASE TERRITORIAL.
Para fins de averiguar a negociação entre a empresa e seus empregados, prevista
no artigo 2o da Lei 10.101/2000, a representatividade do sindicato está restrita à
sua base territorial definida no estatuto e com aprovação do Ministério do
Trabalho e Emprego. Desse modo, o Plano de Participação nos Lucros ou
Resultados (PLR) da empresa não se aplica a empregados de categorias e
localidades não abrangidas pelos limites de representação das entidades
sindicais que participaram da negociação.
Acórdão 2402-007.582 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara /2a Turma Ordinária,
Data da Sessão 11/09/2019.
Por sua vez, fica evidente nos autos que os pagamentos realizados como PLR não
estão em conformidade com o disposto no artigo 2o da Lei no 10.101/00, o que os caracteriza
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
18
como remuneração e, consequentemente, sujeita-os à incidência de contribuição previdenciária,
nos termos do art. 28, inciso I da Lei no 8.212/91.
Logo, não merece guarida o recurso aviado.
Da observância das normas objetivas
A legislação não admite flexibilidade na definição dos critérios de distribuição da
PLR, exigindo que sejam transparentes, objetivos e estejam em conformidade com o disposto na
Lei.
Nesse sentido, quanto aos pagamentos destinados aos segurados empregados, é
imperativo seguir os requisitos estabelecidos pela Lei no 10.101/2000, a fim de garantir a tão
almejada isenção.
Esses requisitos incluem a prévia negociação entre a empresa e seus empregados,
seguindo um dos procedimentos estabelecidos, como a constituição de uma comissão paritária
com representantes indicados pelo sindicato da respectiva categoria ou a realização de uma
convenção ou acordo coletivo.
Além disso, os instrumentos resultantes dessa negociação devem conter regras
claras e objetivas sobre os direitos substantivos da participação nos lucros, bem como sobre os
critérios para aferição e distribuição dos resultados, periodicidade da distribuição, vigência do
acordo e prazos para sua revisão, podendo incluir índices de produtividade, qualidade ou
lucratividade da empresa, bem como programas de metas e resultados previamente pactuados.
No presente caso, após análise das Convenções e acordos coletivos relativos aos
colaboradores da Renaut do Brasil (fls. 511/731), no que diz respeito aos segurados empregados, é
relevante observar que a RENAULT efetuou o pagamento de PLR/PPR a uma parcela dos
integrantes dessa categoria com algumas irregularidades. Veja-se:
a) Primeiramente, realizou pagamentos sem contar com um instrumento de
negociação coletiva que estabelecesse as regras, mecanismos de aferição, periodicidade,
vigência e demais requisitos exigidos pela Lei no 10.101/2000, conforme estipulado no artigo 2o,
especialmente para os segurados vinculados aos estabelecimentos 00.913.443/0002-54 e
00.913.443/0006-88;
b) procedeu com mais de um pagamento no mesmo trimestre civil, violando a
disposição da Lei no 10.101/2000, artigo 3o, § 2o;
c) efetuou mais de dois pagamentos no mesmo ano civil, o que também contraria
a mesma regra estabelecida pelo referido artigo. Essas irregularidades comprometem a
conformidade dos pagamentos de PLR/PPR realizados pela empresa, demandando uma análise
cuidadosa e correções adequadas para estar em conformidade com a legislação vigente.
Nessa linha, correta é a posição da autoridade julgadora neste ponto, pois a
diferenciação de valores com base nas funções ou cargos dos funcionários implica
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
19
necessariamente em irregularidades. É fundamental que os critérios sejam claros e previamente
estabelecidos no acordo coletivo, o que aparentemente não ocorreu no caso do Recorrente.
Considerando a matéria sob julgamento, temos a observar que a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa é um direito social de matriz constitucional, e
regulada no plano infraconstitucional pela Lei n° 10.101/2000, como segue. Observe:
Constituição Federal - 1988
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
(...)
Lei n° 10.101/2000 (Texto vigente à época do Período de Apuração)
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II- convenção ou acordo coletivo.
§ 1 o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...)
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
20
Embora a CF/88 assegure o direito dos empregados à participação nos lucros ou
resultados das empresas, tal comando é de eficácia limitada, ou seja, depende de Lei Ordinária
Federal para sua aplicação plena.
O legislador constituinte, ao estabelecer aquele direito social, desvinculado da
remuneração, remeteu à Lei ordinária o poder de disciplinar o acesso dos empregados àquele
direito, definindo o modo e os limites de sua participação, bem como o caráter jurídico desse
benefício para fins tributários, seja quanto à incidência do imposto de renda, seja para fins de
incidência de contribuição previdenciária.
Nesse contexto, somente com a superveniência da Medida Provisória n° 794/1994,
sucessivamente reeditada e com numeração variada até a MP 1.982-77, de 23 de novembro de
2000, convertida na Lei n° 10.101/2000, é que foram implementadas as condições indispensáveis
ao exercício do direito dos trabalhadores àquela participação, desvinculada da remuneração.
A Lei n° 10.101/2000, deixa explícito que a PLR tem como um dos seus objetivos
incentivar a produtividade, e o § 1° do artigo 2° determina que as regras para o pagamento da PLR
devem constar do documento que fixa os termos da negociação. Ora, a concessão da PLR sem a
exigência de meta a ser atingida não cumpre o objetivo de incentivar a produtividade.
Do instrumento de negociação firmado entre as partes devem constar regras claras
e objetivas das condições a serem satisfeitas (regras adjetivas) para que ocorra o pagamento ou
crédito da parcela correspondente à participação nos lucros ou resultados (direito substantivo),
conforme disposto no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101/2000.
É fundamental que os trabalhadores tenham conhecimento prévio dos critérios e
condições estabelecidos com a empresa, conforme constam no instrumento de negociação, tais
como metas, resultados, índices de produtividade ou lucratividade, entre outros. Isso possibilita
que eles acompanhem e avaliem regularmente a evolução dos indicadores relacionados ao
pagamento da PLR.
Ressalto que, do compulso dos acordos coletivos, o acordo coletivo de trabalho
2017/2019 (fls. 605 e ss) foi protocolado em 17/05/2018 e levado a registro no MTE em
22/05/2018. Da mesma forma, os aditivos respectivos. Ou seja, são claros os efeitos retroativos do
acordo firmado tardiamente.
Assim, caso haja outro documento detalhando as regras, ele será parte integrante
do primeiro instrumento e deve ser celebrado antes do início do cumprimento das condições para
a PLR. Da análise dos dispositivos contidos na Lei n° 10.101/2000, conclui-se que o acordo não
pode se limitar à simples concessão da parcela referente à PLR sem a definição dos objetivos a
serem alcançados.
Desse modo, é necessário um ajuste razoavelmente prévio, o que, no caso, não
ocorreu. Os exemplos citados na referida Lei indicam que algum lucro ou resultado deve ser
perseguido, preservando assim a natureza jurídica específica dessa verba. O pagamento da PLR
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
21
não é apenas uma gratificação legalmente prevista, mas sim um mecanismo efetivo de integração
entre o capital e o trabalho, beneficiando tanto os trabalhadores quanto os empregadores quando
as metas preestabelecidas no acordo ou convenção coletiva são alcançadas.
Diante dessas considerações, faço, também, a análise da matéria sob o enfoque da
legislação previdenciária, especialmente no que se refere à integração ou não dessa verba no
conceito de salário de contribuição para determinação da base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Nesse contexto, a Lei n° 8.212/1991, que instituiu o Plano de Custeio da
Previdência Social, trata do conceito de salário de contribuição e das situações de não-incidência
tributária. Veja-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
(... )
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente: (...)
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica;
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(...)
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
22
Os Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) representam importantes
instrumentos de negociação que preveem direitos reconhecidos pela Constituição Federal. No
entanto, é essencial ressaltar que tais acordos não podem modificar a disciplina legal previamente
estabelecida. No contexto da Lei n° 10.101/2000, que regula a PLR, a livre negociação entre as
partes é permitida, desde que as condições estabelecidas estejam em conformidade com os
requisitos legais, garantindo regras claras e objetivas tanto em relação aos direitos substantivos
quanto às obrigações adjetivas.
A ausência de regras prévias, claras e objetivas para a obtenção do direito ao
recebimento da verba caracteriza uma violação dos requisitos estipulados pela legislação. No caso
em análise, a empresa recorrente não cumpriu com os critérios mínimos exigidos pela Lei
10.101/2000, distribuindo uma quantia desconexa de qualquer mecanismo de aferição, sob a
nomenclatura de PLR. Isso resultou na consideração dos valores pagos como salário de
contribuição, sujeitos à cobrança previdenciária.
Dessa forma, a Fiscalização fundamentou corretamente sua decisão na ausência de
regras prévias, claras e objetivas, demonstrando que o pagamento efetuado não se enquadra na
categoria de Participação nos Lucros e Resultados conforme definido pela legislação.
Assim, após uma análise minuciosa dos fatos e fundamentos apresentados,
constata-se que o Recorrente não detém razão em suas argumentações recursais. As evidências
colhidas ao longo do processo fiscal demonstram claramente que os pagamentos realizados a
título de PLR não obedeceram aos requisitos legais estabelecidos pela Lei n° 10.101/2000.
Por isso, não há razões para reforma da decisão de 1o grau.
Da Multa
Ainda, quanto à arguição acerca da suposta arbitrariedade na aplicação da multa,
baseada na falta de prova de fraude ou dolo por parte da fiscalização, não se sustenta diante do
respaldo legal para a imposição da penalidade de ofício de 75%.
A cobrança de multa em comento está assim prevista na norma contida no art. 44, I,
da Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
Conforme evidenciado nos documentos do processo administrativo, a multa foi
aplicada nos termos da legislação vigente, sem a necessidade de comprovação de intenção do
agente.
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
23
Além disso, a instância administrativa não é competente para avaliar a
proporcionalidade ou a razoabilidade da multa (constitucionalidade), sendo sua atuação vinculada
à legislação aplicável. Sobre o tema, dispõe a Sumula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, não procede o argumento de violação aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco, e não cabe a anulação ou redução da multa neste
âmbito.
Da Perícia Requerida
Sobre o tema, limito-me a dispor que é dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Nesta seara, dispõe a Sumula CARF No 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Por fim, indefere-se o pedido para a realização de perícia, formulado sem a
observância dos requisitos estabelecidos na lei de regência.
Portanto, é incontestável que a decisão da autoridade fiscal de considerar os
valores pagos como sujeitos à contribuição previdenciária está em conformidade com a legislação
vigente, devendo ser mantida na sua integralidade.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess – Redator Designado
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
24
Cabe divergir em parte do I. Relator, que negou provimento ao recurso voluntário,
pelos motivos a seguir indicados.
Uma parcela do lançamento fiscal extrai seu fundamento da inobservância da
periodicidade estipulada no § 2o do art. 3o da Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000,
relativamente aos pagamentos recebidos pelos segurados empregados a título de Participação nos
Lucros ou Resultados (PLR).
Eis a redação da lei vigente ao tempo dos fatos geradores atinentes ao presente
processo:
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas)
vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil.
(...)
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega que não houve descumprimento do
requisito legal, pois as hipóteses constatadas pela fiscalização se referem (fls. 1877):
(i) ao pagamento de PLR daqueles empregados desligados, que recebiam o
montante proporcional ao período trabalhado no ato de rescisão contratual, nos
termos da legislação trabalhista; ou
(ii) ao pagamento de parcelas decorrentes de exercícios civis distintos e, portanto,
não se enquadravam entre as limitações previstas pela Lei n. 10.101/00.
Requer, subsidiariamente, a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre
a parcela excedente, na hipótese de se entender pela inobservância da periodicidade legal.
Por sua vez, a decisão de piso manteve intacto o crédito tributário lançado, com a
justificativa que a periodicidade independe de juízo de valor sobre motivação ou causa do
pagamento, bastando o “pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa” (fls. 1834).
O órgão julgador acolheu a linha de pensamento da fiscalização de que é irrelevante
a que título se deu o pagamento excedente, tampouco a qual ano se refere. E disse mais: a
contribuição previdenciária incide sobre todas as parcelas, e não apenas sobre aquelas que
ultrapassarem o número de duas.
a) Pagamento de parcelas decorrentes de exercícios fiscais/financeiros distintos
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
25
Nesse ponto, acompanho o I. Relator, com acréscimo dos fundamentos abaixo
mencionados.
Com base na disciplina da Lei no 10.101, de 2000, não há obstáculo à coexistência
simultânea de diferentes instrumentos de negociação coletiva para regulamentar os pagamentos a
título de PLR aos segurados empregados, originados de comissão paritária escolhida pelas partes,
convenção e/ou acordo coletivo.
Da mesma maneira, inexiste vedação no texto legal de regência à fixação de uma
parcela de antecipação e uma parcela final a título de PLR.
As partes possuem liberdade para definirem antecipação de valores ou adotarem
múltiplos programas de PLR, como forma de adequar os pagamentos às peculiaridades
empresariais e aos interesses específicos das partes.
Porém, é exigido, em qualquer caso, o respeito ao critério de periodicidade dos
pagamentos disposto no § 2o do art. 3o da Lei no 10.101, de 2000, avaliado no conjunto, uma vez
que o legislador ordinário elegeu para afastar a incidência da norma tributária, como regra
obrigatória, o cumprimento de parâmetro objetivo no que diz respeito aos pagamentos de PLR.
O § 2o do art. 3o da Lei no 10.101, de 2000, não estabelece relação entre a
periodicidade do pagamento e o período de aferição a que se refere, mas sim ao ano ou trimestre
civil em que efetuados os pagamentos.
Ao contrário da interpretação da recorrente, a lei impõe vedação a partir de um
critério prático que independe se os pagamentos são referentes a um mesmo programa de
participação nos lucros ou resultados, instrumento de negociação, período de aferição das metas,
periodicidade da distribuição ou vigência do acordado entre as partes.
A lei é abrangente e categórica ao vedar o pagamento a título de PLR mais de duas
vezes no mesmo ano e/ou periodicidade inferior a um trimestre civil.
Logo, sem razão a recorrente.
b) Incidência de contribuição previdenciária apenas sobre a parcela excedente
Da mesma forma, aqui também não assiste razão à recorrente.
De início, cabe ressalvar o entendimento pessoal de longa data no sentido de que a
existência de pagamentos em desacordo com o § 2o do art. 3o da Lei no 10.101, de 2000, não
deveria acarretar, indistintamente, a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade
dos valores pagos a título de PLR.
A tributação do somatório dos pagamentos é inevitável quando existe vício na
formulação dos planos de PLR, na sua origem, em que os instrumentos de negociação nascem com
transgressão da disciplina prevista na Lei no 10.101, de 2000.
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
26
Ao revés, quando a mácula está circunscrita à execução do plano, em cenário típico
de falhas na operacionalização, devem integrar a remuneração do trabalhador tão somente os
pagamentos extras que extrapolem às limitações legais. Operam efeitos plenos os pagamentos
realizados conforme a sistemática de desoneração pactuada, não sendo contaminados pelas
irregularidades posteriores.
A propósito, a Lei no 14.020, de 6 de julho de 2020, promoveu alterações na Lei no
10.101, de 2000, deixando explícito, numa concessão irrestrita, que a inobservância da
periodicidade invalida apenas os pagamentos feitos em desacordo com o § 2o do art. 3o da mesma
Lei (art. 2o, §§ 8o e 9o).
Não se trata de norma interpretativa; logo, a alteração legislativa é dotada de efeito
prospectivo, aplicável aos fatos geradores ocorridos posteriormente à sua vigência.
Feitas tais considerações, fundamental registrar a posição da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), responsável por uniformizar a interpretação da legislação tributária no
âmbito do CARF.
Na hipótese de fatos geradores anteriores à publicação da Lei no 14.020, de 2020,
como ora se cuida, a 2a Turma da CSRF, por unanimidade de votos, tem decidido que o
descumprimento da periodicidade mínima do § 2o do art. 3a da Lei no 10.101, de 2000, acarreta a
incidência de contribuição previdenciária em relação a todos os pagamentos a título de PLR, e não
apenas para as parcelas excedentes à periodicidade. 1
No presente caso, convém seguir a orientação dos precedentes unânimes da 2a
Turma da CSRF, ainda que não vinculantes, segundo o Regimento Interno do CARF, em detrimento
do eventual entendimento pessoal divergente.
O alinhamento da instância ordinária com 2a Turma da CSRF favorece a harmonia,
coerência e integridade das decisões proferidas no CARF, assim como isonomia e previsibilidade
na resolução de litígios em casos semelhantes ou iguais, sobretudo quando a matéria é decidida
em instância especial por unanimidade de votos.
c) Rescisão do contrato de trabalho
Afinal, cabe se ocupar da divergência de mérito com o I. Relator.
Na presente autuação, não é razoável cogitar que o pagamento a título de PLR ao
empregado desligado, que recebeu o montante proporcional ao período trabalhado no ato de
rescisão contratual, possa representar forma disfarçada de substituição ou complementação da
remuneração devida ao trabalho.

1 Exemplo, o Acórdão no 9202-011.180, de 19/03/2024, Relator Conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
27
Do igual modo, o pagamento do saldo remanescente ao ex-empregado, após o
fechamento dos resultados anuais, no prazo estipulado em acordo ou convenção coletiva, apenas
executa o pactuado entre as partes.
Ao antecipar o valor da PLR no momento da rescisão do contrato de trabalho,
previamente ao fechamento do resultado anual, a empresa tão somente cumpre a legislação
trabalhista. O pagamento de valores a título de PLR em periodicidade inferior a um trimestre civil
não decorre de ato voluntário da empresa, mas imposição da legislação trabalhista.
Enquadrar tal situação como inobservância da periodicidade mínima prevista na Lei
no 10.101, de 2000, se revela incompatível com a interpretação finalística da norma e, portanto,
torna ilógica a penalização pela legislação tributária.
A cláusula 7.1 dos acordos coletivos de trabalho prevê o pagamento proporcional a
título de PLR aos empregados desligados da empresa, juntamente com as verbas rescisórias,
havendo posterior pagamento dos eventuais valores complementares quando calculada a parcela
final devida para o período de aferição (fls. 702, 711 e 730).
Segundo o Relatório Fiscal, no caso dos estabelecimentos CNPJ 00.913.443/0001-
73, 00.913.443/0017-30 e 00.913.443/0018-11, a infração tributária se resume aos segurados
empregados em que houve mais de um pagamento no mesmo trimestre civil e/ou mais de dois
pagamentos no mesmo ano civil, conforme planilha denominada “Doc. 05 – Pagamentos de PLR a
Segurados Empregados no Período Auditado – demais estabelecimentos com infração à regra de
periodicidade” (fls. 49/50).
A planilha está juntada às fls. 481/510 dos autos. Nela a autoridade fiscal subdividiu
os dados em três blocos, assim explicado (em cores):
na cor azul, no caso de mais de um pagamento no mesmo trimestre civil; na cor
verde, tendo havido mais de dois pagamentos no mesmo ano civil; e na cor
vermelha, na hipótese de ocorrerem ambas as situações.
(destaques do original)
c.1) Dados na cor azul
Para os dados na cor azul é possível identificar pagamentos a trabalhadores
demitidos, com preenchimento da coluna “Dia Demissão” e, conjuntamente, descrição “PGTO DE
PPR” na coluna “Descrição da Rubrica”, correspondentes aos meses do 1o trimestre/2017,
qualificados pela fiscalização como “mais de um pagamento no mesmo trimestre civil”.
Esses
pagamentos,
considerados
indevidamente
pela
fiscalização
como
inobservância do § 2o do art. 3o da Lei no 10.101, de 2000, foram feitos no mês de demissão e
subsequentemente, até o terceiro mês do mesmo trimestre.
Eis um exemplo, extraído da planilha da fiscalização:
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
28
Mês
Nome do
Trabalhador
Dia Demissão
Descrição da
Rubrica
Valor
Proventos
Trimestres
dos Pagtos
02/2017
Aécio San de
Andrade
20/02/2007
PGTO DE PPR
2.822,75
1o tri/2017
03/2017
Aécio San de
Andrade
20/02/2007
PGTO DE PPR
1.792,23
1o tri/2017
O primeiro, refere-se ao pagamento proporcional na rescisão do contrato de
trabalho. O seguinte, ao pagamento do saldo a título de PLR, após cálculo da parcela final devida
ao trabalhador no período de aferição.
Em todos os casos semelhantes, que correspondem a demissões com data no mês
janeiro/2017 ou fevereiro/2017, cabe excluir ambos os valores da base de cálculo do lançamento,
por não infringir à lei.
A exata identificação do conjunto de valores a excluir do lançamento competirá à
unidade da RFB encarregada da liquidação e execução do acórdão, com base na planilha da
fiscalização, observadas as diretrizes do presente voto.
Os pagamentos a título de PLR em data anterior à demissão do segurado
empregado, como se constata da mesma planilha, não se amoldam à situação particularmente
aqui tratada e defendida como legítima no recurso voluntário. Nesses casos as alegações de
defesa são insuficientes para gerar convicção sobre a observância da periodicidade legal pela
empresa.
c.2) Dados na cor verde
Para os dados na cor verde há pagamentos no mês da rescisão do contrato de
trabalho, considerados indevidamente pela fiscalização como inobservância do § 2o do art. 3o da
Lei no 10.101, de 2000, razão pela qual resta afastada a ocorrência de mais de dois pagamentos no
mesmo ano civil.
Em consequência, cabe excluir da base de cálculo do lançamento todos os valores
relativos aos segurados Jamerson Augusto Rocha e Wilson Veiga, com data de demissão em
11/05/2018.
c.3) Dados na cor vermelha
E, finalmente, a planilha da fiscalização apresenta os dados na cor vermelha, que
abrangem pagamentos ocorridos três vezes no mesmo ano civil e, ao mesmo tempo, dois deles
em periodicidade inferior a um trimestre civil.
Também se constata a existência, em alguns casos, de pagamentos associados à
rescisão do contrato de trabalho, mais especificamente o terceiro realizado no ano-calendário,
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721301/2021-14
29
indevidamente considerados pela fiscalização como inobservância do § 2o do art. 3o da Lei no
10.101, de 2000 (três vezes no mesmo ano civil).
Por conseguinte, cabe excluir da base de cálculo do lançamento os valores do
terceiro pagamento, quando há preenchimento da coluna “Dia Demissão” e, conjuntamente,
descrição “PPR RESC VAL MIN RENAULT” na coluna “Descrição da Rubrica”.
Frisa-se que resta mantido o descumprimento da legislação quanto aos demais
pagamentos realizados aos mesmos segurados empregados, considerando a periodicidade inferior
ao trimestre civil.
Por último, relativamente aos segurados empregados vinculados aos
estabelecimentos CNPJ 00.913.443/0002-54 e 00.913.443/0006-88, desnecessário avançar no
exame dos pagamentos realizados mais de uma vez no trimestre civil e/ou mais de duas vezes no
mesmo ano (Doc. 04 - Pagamentos de PLR a Segurados Empregados no Período Auditado -
Estabelecimentos 0002-54 e 0006-88, fls. 473/480).
A ausência de pacto negocial, com participação da entidade sindical com
legitimidade de representação, é fundamento autônomo e suficiente, por si só, para manter a
atuação fiscal, conforme voto proferido pelo I. Relator.
Pelo exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para
excluir do lançamento os pagamentos a título de PLR a segurados empregados demitidos, nos
termos do presente voto (itens c.1, c.2 e c.3).

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1950
DF CARF MF
Original